Tribunal: STF
Processo: ADI 6892
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar nº 159/2017, Lei Complementar nº 101/2000 e Decreto nº 10.681/2021. Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra (i) a expressão “atos normativos”, inscrita no arts. 2º, caput e 4º-A, I, b; no art. 3º, § 4º; e no art. 7º-B, caput, IV, todos da Lei Complementar nº 159/2017, com redação dada pela Lei Complementar nº 178/2021; (ii) o art. 20, § 7º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com redação dada pela Lei Complementar nº 178/2021; (iii) a expressão “atos normativos”, inscrita nos arts. 5º, VI; 7º, IV; e 10 § 2º, bem como contra o art. 7º, caput, III, e o art. 15, § 2º, todos do Decreto nº 10.681/2021. Alegação de que as normas federais impugnadas submetem os Estados a regime jurídico unilateralmente imposto pelo ente central, em afronta à autonomia político-administrativa dos entes federados. 



    2. A Lei Complementar nº 159/2017 objetiva corrigir desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas, com implementação de medidas emergenciais e reformas institucionais a serem previstas em plano de recuperação aprovado pelo próprio ente federativo. A expressão “atos normativos” presente nos dispositivos questionados não afasta a competência do legislativo estadual para edição de leis pertinentes à adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, referindo-se a gênero do qual a lei em sentido estrito é espécie.



    3. A observância de normas editadas pelo ente contábil central decorre da necessidade de se garantir tratamento isonômico aos entes participantes do regime de recuperação fiscal. Há base constitucional e legal para a vinculação dos entes federados em recuperação fiscal às normas de contabilidade da União.



    4. O art. 8º da Lei Complementar nº 159/2017 não configura hipótese de “ilegalidade de lei”. O dispositivo impugnado, tão somente, lista as condutas vedadas aos estados durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, cuja prática importará inadimplência com o respectivo plano.



    5. O art. 20, § 7º, da Lei Complementar nº 101/2000 tão somente aprimorou o teto de gastos particularizado, ao submeter a ele a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas de cada órgão ou Poder.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedidos julgados improcedentes.